Tribunal: TJES
Processo: 5004574-76.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004574-76.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANO ALVES NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004574-76.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
LUCIANO ALVES NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO COM PERDA DE COMPROMISSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. ESTORNO NA FORMA DO ARTIGO 3º, CAPUT c/c § 3º, DA LEI Nº. 14.034/2020. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
FIXADO EM R$ 4.000,00, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por LUCIANO ALVES NASCIMENTO em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, onde
relata, em síntese, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta partindo de Belo Horizonte (Confins CNF) para o Rio de Janeiro (Galeão GIG), com data de ida em 09.11.2020, voo 2261, embarque
à
s 07:55h e chegada
à
s 09:00h e volta prevista para o dia 09.11.2020, voo 2264, embarque
à
s 20:10h e chegada
à
s 21:10h, no valor de R$671,26 (seiscentos e setenta e um reais, e vinte e seis centavos), tendo sido o voo cancelado e o autor reacomodado em outro itinerário. Aduz que
não pode viajar no voo remarcado, já que o fato inviabilizaria o
compromisso profissional no Rio de Janeiro.
P
orém, ao requisitar o estorno do valor expendido, foi informado de que seria restituído apenas após 1 (um) ano.

Por fim, alega que realizou a viagem por via transporte terrestre para o fórum de Seropédica/RJ. Afirma que teve despesas com hotel, gasolina e pedágios, pleiteando em juízo restituição por danos materiais e indenização por dano moral.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva por parte d
a operadora de voo, qu
e prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso, a Recorrente
tenta desenvolver o argumento de que a pandemia é a causadora do atraso.
No
entanto, não vejo como plausíveis suas alegações, até por qu
e
não é capaz de demonstrar como os efeitos da pandemia, por si só, justificam a conduta desidiosa da requerida para com o consumidor.

Fato é que não há comprovação nos autos de que a readequação do itinerário, que ensejou o cancelamento do voo da parte autora, se deu por consequência da pandemia do Covid 19. Dessa maneira, não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para cancelamentos arbitrários e evasão de responsabilidade para com os consumidores por parte da Recorrente.

A compra das passagens e o cancelamento do voo são pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido. É devido também o estorno da passagem aérea cancelada, cujo valor e existência também restam incontroversos nos autos, na forma do art.
3º, caput c/c § 3º, da Lei nº. 14.034/2020, conforme determinado na sentença
a quo
. Não há que se falar em restituição dos valores pagos pela locomoção terrestre, uma vez que a cumulação do estorno com custeamento dessas despesas implicaria em enriquecimento ilícito do autor.

Infere-se, naturalmente, que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, sendo o cancelamento de uma viagem planejada e já paga fato que gerou prejuízos ao requerente.

Considerando o cancelamento por fortuito interno, a frustração causada à parte autora pela perda de seu compromisso, a desídia evidente do requerido no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o requerente, arbitrado na sentença
a quo
, se faz adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.